Tribunal: TJDFT
Processo: 0701815-05.2022.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701815-05.2022.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CLARENE GOMES DE SOUSA DECISÃO O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Conflitos de Competência n. 187.276/RS, n. 187.533/SC e n.188.002/SC, decidiu afetá-los conjuntamente ao Incidente de Assunção de Competência n. 14 para esclarecer a seguinte questão: Tratando-se de medicamento não incluído nas políticas públicas, mas devidamente registrado na ANVISA, analisar se compete ao autor a faculdade de eleger contra quem pretende demandar, em face da responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de saúde, e, em consequência, examinar se é indevida a inclusão da União no polo passivo da demanda, seja por ato de ofício, seja por intimação da parte para emendar a inicial, sem prévia consulta à Justiça Federal. A Primeira Seção deliberou por unanimidade, em 8.6.2022, que o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico até o julgamento definitivo do Incidente de Assunção de Competência (IAC). O Distrito Federal pede o reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito em razão da necessidade de observância do litisconsórcio necessário com a União definido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral n. 793. Ante o exposto, determino a suspensão do processo até o julgamento final a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos Conflitos de Competência n. 187.276/RS, n. 187.533/SC e n. 188.002/SC (Incidente de Assunção de Competência n. 14). As partes ficam desde já intimadas a promover o andamento do feito após a apreciação da matéria. Intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator